Tribunal: TJSP
Processo: 1015660-76.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a questão em exame. Pretensão indisfarçadamente infringente. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1015660-76.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante CLAUDIO MARCIO DE SOUZA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015660-76.2016.8.26.0577/50000 - São José dos Campos 2/3
VOTO No 15903
Embargos de Declaração: 1015660-76.2016.8.26.0577/50000
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Embargante: Cláudio Márcio de Souza
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do
art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de
maneira suficiente a questão em exame. Pretensão
indisfarçadamente infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc.

Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 258/264, que
negou provimento ao recurso do autor, deu parcial provimento ao reexame
necessário e alterou de ofício a correção monetária, acrescenta-se que,
inconformado, o segurado opôs embargos de declaração.
Alega o embargante que há omissão no julgado, pois
pleiteou a majoração de honorários advocatícios, o que não foi abordado no v.
acórdão. Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios que
admitiriam a oposição do recurso.
Com efeito, conforme expressamente consignado no
V. Aresto embargado, o §4o do artigo 85, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá ocorrer na fase de liquidação, não devendo o Juízo na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015660-76.2016.8.26.0577/50000 - São José dos Campos 3/3
conhecimento se manifestar sobre tal percentual, tampouco este Tribunal.
Desse modo, o que pretende o embargante é a
adequação do julgado, modificando-o ao entendimento que considera como o
correto, o que é inadmissível. Por conseguinte, se veicula mero inconformismo, que
não se encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar
a contradição, mas sim reformar o julgado por via inadequada, o que não é de se
admitir.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.

Nuncio Theophilo Neto

Relator